Tribunal: TCU
Processo: 018.846/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142025, modalidade Pregão e Uasg 70027 (Objeto: Obras e serviços de engenharia.)

Inteiro teor:
Acórdão 255/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa RR Construtora e Empreendimentos Ltda, ante a inexistência de requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 11, que fundamentou este acórdão, ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e ao representante; e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 018.846/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rener Inacio de Oliveira e Renard Dias Lemos, representando RR Construtora e Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.